Tribunal: TJSP
Processo: 0003082-69.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Recurso defensivo buscando a absolvição da falta por precariedade probatória ou atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, pretende "o restabelecimento do regime semiaberto". Não acolhimento. Homologação judicial da conclusão formalizada em procedimento administrativo.

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Recurso defensivo buscando a absolvição da falta por precariedade probatória ou atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, pretende "o restabelecimento do regime semiaberto". Não acolhimento. Homologação judicial da conclusão formalizada em procedimento administrativo. Suporte probatório suficiente. Conduta faltosa comprovada. Reeducando desrespeitou o agente penitenciário, proferindo xingamentos e expressões de baixo calão. Conduta que se amolda a falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, inciso II, ambos da Lei de execução Penal. Precedentes. Sentenciado que cumpria pena em regime fechado. Prejudicado pleito de restabelecimento do regime semiaberto. Decisão fundamentada que não comporta qualquer reparo. Agravo desprovido.